Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701896-15.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARCONDES FELIX BARBOSA CUNHA RECORRIDA: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DUPLO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES DEVIDO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIO. TAXAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA CITAÇÃO. PERDAS E DANOS. ÁGIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A apelação busca a reforma da sentença que reconheceu o inadimplemento contratual da construtora e determinou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. O STJ definiu no Tema 971 que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 3. No Tema 970, também do STJ, foi decidido que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 4. Por isso, no presente caso, não havendo cláusula penal em favor do promitente comprador, deve-se aplicar a inversão da cláusula penal prevista em contrato para o caso de inadimplemento do adquirente. 5. O termo final da reparação por lucros cessantes deve se dar até o momento em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato, que no caso corresponde à data da notificação extrajudicial. Precedentes desta Corte. 6. Ao analisar o contrato, observo que há convenção da taxa de juros a ser aplicada no caso de reajuste e correção do preço: INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado) mensal e cumulativamente até o mês de expedição do Habite-se e o IGP-M, mensal e cumulativamente, a partir do mês seguinte ao da expedição do Habite-se até o pagamento. Portanto, não se deve aplicar a taxa SELIC. 7. Ocorre que, com a resolução contratual, a ruptura do vínculo guarda, em si, a consequência lógica de retorno das partes ao status quo ante, acrescida de perdas e danos (Art. 475 do CC), que no presente caso corresponde ao ágio investido. 8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Sentença reformada. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois além de o recorrente não ter indicado o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017